Tribunal: STF
Processo: MS 39933
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antônio Marciano da Silva formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 3.571/2024/2ª Câmara (Aposentadoria), mediante o qual revisto de “de ofício a legalidade reconhecida no subitem 9.1 do Acórdão 3.677/2023- TCU-2ª Câmara, relativo ao ato de aposentadoria em favor de Antônio Marciano da Silva (nº 34235/2020), emitido pela Universidade Federal de Lavras, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe registro”.



    Segundo narra, é professor aposentado da Universidade Federal de Lavras (UFLA), desde 2 de maio de 2014, quando foi registrado na Corte de Contas. Relata que desde então vinha recebendo proventos integrais, que incluíam a vantagem prevista no art. 62-A da Lei n. 8.112/1990 e o benefício denominado “opção”, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.911/1994.



    Relata que, ao analisar a concessão de aposentadoria a outro servidor da mesma entidade, a Controladoria solicitou esclarecimentos sobre o pagamento da rubrica “opção de função”, questionando se tal verba havia sido revista conforme a Orientação Normativa n. 01/2014/SEGEP/MP e a Nota Técnica n. 31/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. A Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da UFLA informou que a referida vantagem era paga aos servidores que, até 18 de janeiro de 1995, tivessem preenchido os requisitos legais da Lei n. 8.112/1990 no momento da aposentadoria.



    Informa que a Universidade Federal de Lavras foi notificada acerca do acórdão n. 565/2021/Plenário, que determinou a regularização do pagamento da vantagem denominada ”opção” de acordo com as orientações administrativas. Menciona que, posteriormente, a UFLA foi notificada da suspensão dos efeitos dessa decisão.



    Anuncia que, na sequência, foi proferido o acórdão n. 11.375/2021/2ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria do impetrante e negou-lhe o respectivo registro. Contra essa decisão, interpôs pedido de reexame, o qual foi provido pela 2ª Câmara, reconhecendo a legalidade do ato e concedendo-lhe registro.



    Noticia que, contudo, em 18 de junho de 2024, o TCU revisou, de ofício, a legalidade da aposentadoria anteriormente concedida, considerando-a ilegal e negando o respectivo registro.



    Sustenta que tal revisão de ofício violou o art. 54 da Lei n. 9.784/1999, uma vez que está comprovado que a análise externa de sua aposentadoria ocorreu em 5 de maio de 2014.



    Alega que a jurisprudência do Supremo é pacífica no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento do ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão.



    Argumenta que o acórdão impugnado desconsiderou o fato de que já havia cumprido os requisitos previstos no art. 193 da Lei n. 8.112/1990 para a concessão da vantagem “opção” antes do marco temporal de 18 de janeiro de 1995, tendo exercido, até essa data, mais de 5 (cinco) anos ininterruptos em função gratificada e em cargo de direção, o que lhe conferiria o direito à incorporação da referida vantagem.



    Ressalta ser indevida a invocação da EC n. 20/1998 como fundamento para anular o acórdão n. 2.076/2005, pois tal interpretação configuraria aplicação retroativa indevida da norma e que a Administração não pode suprimir, sem respaldo legal, vantagem recebida há longo tempo por servidor público.



    Requer, ao fim:



    [...]



    b) seja concedido o caráter liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 3.571/2024, do Tribunal de Contas da União, e para determinar à UFLA que se abstenha de excluir o valor correspondente à vantagem de opção dos proventos do impetrante;



    [...]



    [...] seja a segurança concedida em definitivo, para decretar a nulidade da decisão do TCU que originou a determinação da supressão em análise; determinar à UFLA a se abster de dar cumprimento àquela decisão; determinar a restituição dos descontos indevidos que tenham sido realizados, com acréscimo das cominações legais;



    Foram prestadas informações (eDoc 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDoc 20):



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. POSTERIOR REVISÃO, DE OFÍCIO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO. INDEVIDA ACUMULAÇÃO DA PARCELA “OPÇÃO”. VIOLAÇÃO DO ENTÃO VIGENTE ART. 40, §2º DA CF/88, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL DE 1998. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA, PELO TCU, DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA Nº 445 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 636.553/RS). INEXISTÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A CHEGADA DO PROCESSO AO TCU E A REVISÃO DO ATO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA VANTAGEM PRETENDIDA POR VIOLAR DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, aquele que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    O ato de concessão de pensão ou aposentadoria é caracterizado como um ato complexo, ou seja, somente se torna perfeito com a apreciação e o posterior registro pelo Tribunal de Contas da União do ato concessivo.



    Nesse sentido, ao apreciar o RE 636.553, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, em acórdão publicado no DJe de 26 de maio de 2020, assentou que, tendo em vista os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais fundamentam a estabilização das relações jurídicas, a Corte de Contas dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para efetivar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contados da entrada do procedimento no órgão de fiscalização. O Supremo concluiu, então, que, após esse período, os atos devem ser tidos como definitivamente registrados:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



     6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 



    8. Negado provimento ao recurso.



    Esse entendimento veio prestigiar a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e, em consequência, a estabilidade das relações, que não podem ficar eternamente sujeitas à revisão, principalmente se houve mudança de entendimento pela Administração Pública.



    Por outro lado, havendo a declaração de legalidade e registro, o Tribunal de Contas dispõe, ainda, de mais 5 (cinco) anos para proceder a revisão de ofício desse ato. Ilustram esse entendimento, os seguintes julgados:



    Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de concessão de aposentadoria. Observância do tema 445 de repercussão geral. Decadência da impetração. Termo inicial contado da publicação do acórdão no diário oficial da união. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em 2019, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o respectivo registro, em virtude de averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento da respectiva contribuição previdenciária. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração no caso vertente; e (ii) saber se a revisão de ofício pelo TCU de ato inicial de concessão de aposentadoria observou o prazo previsto na Lei Federal n. 9.784/99, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral. III. Razões de decidir 



    3. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu, no caso vertente, em 2/5/2019, tendo a impetrante participado do processo administrativo. 



    4. Nos termos do entendimento fixado no Tema 445 de Repercussão Geral, o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Após o registro tácito, abre-se a possibilidade de revisão do ato, nos termos do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, cabendo, entretanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021). 



    5. No presente caso, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria da impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2751/2019-TCU-2ª Câmara, datado de 16/4/2019. 



    IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 40.040 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 28 de fevereiro de 2025)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Tribunal de Contas da União tem 5 (cinco) anos, contados do recebimento do procedimento administrativo, para analisar a legalidade de ato de concessão de aposentadoria inicial, operando-se, após o decurso do período, o registro tácito, sem prejuízo de eventual revisão em igual prazo.



     2. Compete à Corte de Contas corrigir ilegalidade na composição de proventos de aposentadoria de servidor público, em processo que trata da passagem inicial para a inatividade, ato de natureza complexa. 



    [...]



    4. A jurisprudência do Supremo é no sentido da impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. 5. Agravo interno desprovido.



    (MS 38.428 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 8 de março de 2024)



     Na hipótese em análise, o impetrante aposentou-se em 5 de março de 2014 (eDoc 15). O respectivo ato foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União em 12 novembro de 2020 (eDoc 15). 



    O ato concessório inicial foi apreciado em 24 de agosto e 2021, sendo considerado ilegal pelo acórdão n. 11.375/2021/2ª Câmara (eDoc 13, fl. 3). Contra esse pronunciamento foi interposto pedido de reexame, ao qual foi dado provimento, para tornar “insubsistente o Acórdão 11.375/2021-TCU-2ª Câmara, a fim de considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato inicial de aposentadoria de Antônio Marciano da Silva”, em 30 de maio de 2023 (eDoc 5, fs. 4-12 - acórdão n. 3.677/202/2ª Câmara).



    Posteriormente, em 18 de junho de 2024, a 2ª Câmara, de ofício, reviu o ato de aposentadoria do autor, considerando-o ilegal e negando-lhe registro.



    Nesse cenário, observa-se que não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a entrada do processo de aposentadoria na Corte de Contas e sua apreciação, não se pode invocar o registro tácito.



    Ademais, o ato revisional foi proferido dentro do prazo quinquenal, não havendo falar, também sob esse aspecto, em ilegalidade.



    Igualmente, não merece acolhida a tese de que suposto direito adquirido pelo impetrante à vantagem denominada “opção”, com base em situação anterior ao marco temporal de 18 de janeiro de 1995, constituiria óbice ao reconhecimento da ilegalidade do pagamento pelo Tribunal de Contas da União.



    O art. 193 da Lei n. 8.112/1990 autorizava a incorporação da gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada aos proventos dos servidores inativos. Preenchidos os requisitos exigidos pelo caput desse artigo, o servidor poderia optar, nos termos do § 2º, por se aposentar com base na remuneração do cargo efetivo somada: (a) aos “quintos” legalmente incorporados, conforme o art. 62 da mesma lei; ou (b) à gratificação referente ao cargo ou função comissionada de maior valor exercido. 



    Essa possibilidade de opção, contudo, foi revogada pela Lei n. 9.527/1997, tendo sido preservado esse direito apenas para os servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tivessem completado todos os requisitos para a aposentadoria segundo as normas então vigentes, conforme previsão do art. 7º da Lei n. 9.624/1998.



    No caso concreto, o impetrante sustentou que, antes da data-limite de 18 de janeiro de 1995, já havia exercido, por mais de cinco anos ininterruptos, funções gratificadas e cargos de direção, o que lhe conferiria, segundo a legislação anterior, o direito adquirido à incorporação da vantagem denominada “opção” no momento de sua aposentadoria. Ainda que tenha efetivamente cumprido o requisito temporal, tal circunstância não poderia implicar violação ao disposto no § 2º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Dessa forma, o Tribunal de Contas da União, ao analisar o cálculo dos proventos, concluiu, corretamente, que o pagamento da vantagem “opção” resultava em remuneração na inatividade superior àquela percebida no cargo efetivo, situação vedada pelo texto constitucional. Nesse contexto, a Corte de Contas entendeu que o ato de aposentadoria que contemplava tal vantagem era ilegal, pois ofendia diretamente a norma constitucional vigente à época.



    Assim, considerando que o pagamento da vantagem estava em desconformidade com a Constituição, não subsiste a alegação de ilegalidade do acórdão proferido pelo TCU. 



    Esse o quadro, entendo inexistir direito líquido e certo da impetrante ao deferimento da medida requerida.



    3. Do exposto, denego a segurança e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente